Tribunal: TJSP
Processo: 1037243-41.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo - Inviabilidade.

O julgado, ademais, não precisa observar todos os argumentos nem responder a todas questões.

Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos legais que estão sendo aplicados na decisão proferida, bastando para a fundamentação do julgado a análise dos conceitos contidos no sistema jurídico.

Imposição de multa em razão do manifesto intuito protelatório – Aplicação do disposto no artigo 1.026, parágrafo 2o, do novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015).

Embargos rejeitados, com imposição de multa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000520460
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1037243-41.2018.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
MARIO SOUZA DE JESUS (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BAMBI
IMOBILIÁRIA E INVESTIMENTO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos, com
imposição de multa. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1037243-41.2018.8.26.0224/50000 - Voto no 36.214
2
Embargos de declaração no 1037243-41.2018.8.26.0224/50000 – Guarulhos
Embargante: Mario Souza de Jesus
Embargado: Bambi Imobiliária e Investimento Ltda.
TJSP (Voto no 36.214)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Verdadeiro pedido de novo exame da matéria de fundo -
Inviabilidade.
O julgado, ademais, não precisa observar todos os
argumentos nem responder a todas questões.
Não se exige tampouco a enumeração dos dispositivos
legais que estão sendo aplicados na decisão proferida,
bastando para a fundamentação do julgado a análise dos
conceitos contidos no sistema jurídico.
Imposição de multa em razão do manifesto intuito
protelatório
Aplicação do disposto no artigo 1.026,
parágrafo 2o, do novo Código de Processo Civil (Lei no
13.105/2015).
Embargos rejeitados, com imposição de multa.
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos por
Mario Souza de Jesus, nos quais se deduz omissão, contradição e
obscuridade, no V. Acórdão proferido a fls. 180/190.
É o relatório, no essencial.
2. São embargos declaratórios, sob o fundamento de
omissão, contradição e obscuridade, no V. Acórdão proferido a fls. 180/190,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1037243-41.2018.8.26.0224/50000 - Voto no 36.214
3
cuja ementa é de seguinte teor:
“Apelação Cível.
Compromisso de venda e compra de imóvel Ação de
rescisão contratual cumulada com pedido de reintegração
de posse por inadimplemento
Sentença que julgou a
demanda procedente em parte para o fim de declarar a
rescisão do contrato com consequente reintegração de
posse, bem como para determinar à autora a restituição dos
valores pagos, com retenção de 20% e dedução de aluguéis
mensais pelo período de ocupação do bem fixados em 0,5%
do valor do imóvel, com imposição da sucumbência apenas
aos réus-adquirentes Anterior notificação judicial que
não possui natureza acautelatória e não gera prevenção
para apreciação da ação de rescisão Precedentes deste
Egrégio Tribunal de Justiça
Carência de ação não
verificada Relação jurídica entre as partes que revela o
interesse de agir Demanda de natureza obrigacional e
pessoal
Incidência do prazo prescricional decenal
genérico previsto no artigo 205 do Código Civil, aplicável
à hipótese Contagem do prazo de dez anos a partir do
vencimento da última parcela inadimplida, ou seja, janeiro
de 2008
Prazo interrompido com o ajuizamento da
notificação judicial em setembro de 2011
Precedente
deste Egrégio Tribunal de Justiça
Prescrição não
caracterizada Apelo que não impugnou especificamente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1037243-41.2018.8.26.0224/50000 - Voto no 36.214
4
matéria de mérito Sucumbência recíproca caracterizada e
que impõe a redistribuição dos ônus sucumbenciais a serem
suportados pelas duas partes Reforma da R. Sentença
apenas redefinir os ônus da sucumbência.
Dá-se provimento em parte ao recurso.”
Em verdade, nada há a aclarar na decisão embargada. Não
passam estes embargos de tentativa de modificar a decisão proferida, daí
decorrendo seu caráter nitidamente infringente.
As questões postas na lide foram examinadas e decididas
pela Turma Julgadora, não havendo obscuridade, dúvida, contradição ou
omissão no julgado a ser suprida. O resultado do julgamento desfavoreceu a
tese sustentada pelo embargante, mas tal circunstância não enseja a revisão da
matéria como pretende o recorrente.
A jurisprudência de nossos Tribunais, por sua vez, é
pacífica no sentido de que os embargos de declaração não têm função
infringente, não servindo para esclarecer dúvida subjetiva nem para reforma
da conclusão do julgado. Nesse sentido: RTJ 101/1053, 113/768 e DJU
8.4.88, RHC 65.758-3.
Nos embargos de declaração no 210.481-1/6, relatados pelo
eminente Desembargador Munhoz Soares, consignou-se que “o inolvidável
Pimenta Bueno, já dizia que, nos embargos de declaração, não se pode pedir
correção, alteração ou mudança alguma, nem modificação que aumente ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1037243-41.2018.8.26.0224/50000 - Voto no 36.214
5
diminua o julgamento. Esta interpretação decorre do fato de que o objetivo
de declarar não significa, em hipótese alguma, reformar, adicionar, corrigir
ou estabelecer disposição nova (cf. RJTJSP 92/328). Aliás, deste
entendimento não discrepa Pontes de Miranda que, por igual, preleciona que
nos embargos declaratórios não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJSP 87/324).
O Supremo Tribunal Federal, em sucessivos e recentes
julgamentos, vem decidindo que os embargos declaratórios não podem,
mesmo a pretexto de suprir omissão ou corrigir obscuridade ou contradição,
alterar, na substância, a decisão embargada (RJTJSP 99/354, 98/377; RTJ
120/773 e 121/260).
Por fim, anote-se que, mesmo em sede de embargos de
declaração, conforme adverte Mário Guimarães “não precisa o juiz reportar-
se a todos os argumentos trazidos pelas partes. Claro que, se o juiz acolhe
um argumento bastante para sua conclusão, não precisará dizer se os outros,
que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não” (in O Juiz e a Função
Jurisdicional, p. 350).
Esta Corte, aliás, já decidiu que não está o Tribunal
obrigado a “ater-se aos fundamentos indicados pela parte e tampouco a
responder um a um todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão
judicial não estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão,
observada a res in judicium deducta, pode ter fundamento jurídico e legal
diverso do suscitado” (RJTJSP 111/114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1037243-41.2018.8.26.0224/50000 - Voto no 36.214
6
Também não se exige, na matéria, a enumeração de
dispositivos legais, pois a esse respeito já entendeu este Tribunal: “Do mesmo
modo, não cabe esse recurso em matéria cível para o judiciário mencionar
qual a lei, ou o artigo dela, ou da Constituição Federal, etc., que esteja a
aplicar. Deixar de fazê-lo não é omissão no sentido legal: não existe tal
pressuposto para a completude do julgamento cível. Essa subsunção de
natureza tópica é assunto para qualquer intérprete. Para a fundamentação
do julgado o necessário e suficiente é que se trabalhe mentalmente com os
conceitos vigentes contidos no sistema jurídico” (Embargos de Declaração no
147.433-1/4-01-SP, citado nos Embargos de Declaração no 199.368-1, em
que foi Relator o Desembargador Guimarães e Souza).
Em verdade, trata-se de mera tentativa de revisão do julgado
pelo mesmo órgão julgador, o que é incabível, não se podendo atribuir aos
embargos de declaração efeitos meramente infringentes. Se não concorda a
parte com a solução adotada pelo acórdão embargado, deve fazer uso dos
recursos adequados, dentre os quais não se encontra a via processual eleita.
Trata-se de típico caso de mau uso do recurso de embargos
de declaração. O acórdão embargado considerou aplicável o prazo
prescricional decenal e fixou o “dies a quo” de sua contagem na data de
vencimento da última parcela do preço. Nada mais claro. Os embargos
visam tão-somente à revisão da decisão pelo mesmo órgão julgador, o que é
uma distorção de seu cabimento e caracteriza a utilização de meio
manifestamente incabível que procrastina indevidamente o curso da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no 1037243-41.2018.8.26.0224/50000 - Voto no 36.214
7
Mostra-se imperiosa, portanto, a imposição de multa de 1%
sobre o valor da causa, conforme disposto no parágrafo 2o do artigo 1.026 do
novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015), segundo o qual:
“Art. 1.026. (...)
Parágrafo 2o. Quando manifestamente protelatórios os
embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao
embargado multa não excedente a dois por cento sobre o
valor atualizado da causa.”
3. À vista do exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos,
com imposição de multa.
Christine Santini
Relatora